Tribunal: STF
Processo: RE 1493463
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. REAJUSTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO. LEI Nº 9.343, DE 1996. DECRETO Nº 24.800, DE 1986, E Nº 24.938, DE 1986. PISO SALARIAL. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



“APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — Pretensão de restabelecimento da Estrutura de Cargos e Salários implementada pela FEPASA para se manter entre as diversas classes uma diferença média de 14% na remuneração, nos termos da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos - termos foram integrados à Lei n° 9.343/96 - Impossibilidade - Fazenda do Estado de São Paulo obrigou-se somente a pagar aos ferroviários inativos e pensionistas a complementação de seus proventos e pensões - Sentença mantida - Recurso improvido.” (e-doc. 14, p. 2; grifos no original).



    2. Não foram apresentados embargos de declaração contra o acórdão atacado.



     



    3. No presente recurso extraordinário, os recorrentes alegam que a “referida decisão violou em primeiro lugar o inciso IX do art. 93 da CF, eis que restou sem qualquer apreciação (e assim sem fundamento) a comprovação da existência de Lei e pacto coletivo assegurando a observação da estrutura salarial (e portanto seus níveis), o qual gerou também violação a garantia das convenções coletivas (inciso XXVI do art. 7° da CF), direito adquirido (inciso XXXVI do art. 5° CF), igualdade (inciso 1º do art. 5° da CF) e ainda irredutibilidade salarial e piso salarial à extensão e complexidade do trabalho (incisos VI e V respectivamente do artigo 7° da CF)” (e-doc. 16, p. 4; grifos no original).



    3.1 Apontam que, na “r. sentença originária confirmada por pelo Tribunal recorrido”, “não houve impugnação específica sobre o Aditivo ao CCT acerca da revisão no sistema de cargos e salários de que tratava a cláusula 4.51 — fls. 138/145 -, Contrato Coletivo de Trabalho que estava em vigor, onde foi implantado a estrutura de cargos e salários vigentes até hoje” (e-doc. 16, p. 10; grifos no original).



    3.2 Ressaltam que “a responsabilidade da recorrida Fazenda do Estado, não é só o de pagar a complementarão com observação do piso como decidido, mas sim, no pagamento desta complementação de acordo com as Leis estaduais 3.720/1983 e 9343/1996” (e-doc. 16, p. 10; grifos no original).



    3.3. Observam que “a r. sentença e acórdão fls., ao analisar o presente feito não se atentou para o conteúdo específico das referidas leis citadas, levando a omissão e portanto, falta de fundamentação a teor do que prescreve o aludido Inciso IX do art. 93 da CF” (e-doc. 16, p. 11; grifos no original).



    3.4. Afirmam, quanto à suposta omissão, que “sua última possibilidade foi quando a apresentação dos embargos de declaração junto a TJ/SP, e mais uma vez, a apreciação foi simplista e violadora da regra constitucional em referência, pois não houve qualquer menção a qualquer das alegações apresentadas sob o já ‘comum argumento’ de que o ‘V. Acórdão não contém omissões, contradições e obscuridades’ ‘Foram apreciadas todas as questões suscitadas, e etc” (e-doc. 16, p. 12; grifos no original).



    3.5. Insistem no argumento de que, “no caso, a simples leitura da decisão prolatada em sede de embargos demonstra a falta de prestação jurisdicional, a impor a nulidade do julgado, por falta de fundamentação a teor do inciso IX do art. 93 da CF” (e-doc. 16, p. 12; grifos no original).



    3.6. Destacam, ainda, que “há ainda patente violação ao direito adquirido do recorrente, isto porque, por ser detentor de complementação de aposentadoria, tinha direito a ter esta complementação considerando o mesmo salário recebido pelo funcionário ativo da mesma classe salarial, ou seja, como estabelece a Lei 3.720/83, que trata sobre a complementação dos ferroviários, estabelecendo no inciso II do artigo 3º e artigo 4º, que a Fazenda continuará a observar a estrutura de carpo e salários em vigência na Fepasa” (e-doc. 16, p. 14; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “(...) Trata-se de ação ordinária ajuizada por pensionistas e aposentados da antiga FEPASA, objetivando o restabelecimento da Estrutura de Cargos e Salários na qual estão alocados, de modo a manter-se a equidistância salarial entre as classes dos ferroviários, de forma a se manter-se a equidistância média de 14% na remuneração entre as classes. 



    Conforme se verifica dos autos, os autores, objetivando o reestabelecimento da estrutura de cargos e salários implementada pela FERROVIA PAULISTA S/A - FEPASA, por meio do Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho vigente à época, pretendem a complementação de seus proventos com base no piso salarial de dois salários mínimos e meio, mantida a diferença média de 14% entre as classes de ferroviários. 



    A pretensão dos autores está fundada no disposto no art. 4° da Lei Estadual n° 9.343/96, que estabelece o seguinte: 



Artigo 4.° - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. 



(...)



§ 2º - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a que se refere o ‘caput’ deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários. 



    E, com lastro na referida legislação e na cláusula 4.17 do contrato coletivo 1995/1996, onde se estabeleceu um piso salarial da categoria na ordem de 2,5 salários mínimos, os autores afirmam que têm direito ao reajuste da complementação de seus proventos e pensões, a fim de que se observe aquele piso salarial, de acordo com a classe em que se enquadram.



    Ainda, a cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho apenas estabeleceu o piso salarial da categoria em 2,5 salários mínimos, com o intuito de assegurar uma remuneração mínima ao trabalhador ferroviário, ou seja, ‘esta garantia não tem o escopo de ensejar um reajuste do piso salarial baseado na ‘Estrutura do Plano de Cargos e Salários’, como requerem os apelantes. Ora, não tem competência a Fazenda do Estado de reajustar salários ou equiparar salários sem a devida autorização legal.’ (7ª Câmara de Direito Público. Apelação n. 0020515-43.2013.8.26.0053. Rel. Des. Eduardo Gouvêa. J. 19.06.2014). 



    Assim, não há previsão legal para que o piso salarial estipulado em 2,5 salários mínimos seja aplicado a todas as classes salariais constantes na Estrutura de Cargos e Salários da extinta Fepasa, de modo a ser mantida a equidistância média salarial de 14% (quatorze por cento) entre as diversas classes, constante de antigas tabelas, como pretendem os apelantes.



    Cumpre observar que, com base nos Decretos ns. 24.800/86 e 24.938/86 e após a extinção da FEPASA e a criação da CPTM, a Fazenda do Estado de São Paulo passou a ser responsável pelo pagamento da complementação de proventos e pensões dos ferroviários inativos e pensionistas. 



    Contudo, a Fazenda do Estado de São Paulo não é responsável pelo pagamento do valor pleiteado, uma vez que sua obrigação é de pagar apenas o complemento supracitado, como já decidido por este E. Tribunal:



    (...)



    Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença tal como lançada.” (e-doc. 14, p. 3-7; grifos acrescidos).



    5. Como se pode notar, a matéria objeto do recurso extraordinário foi decidida com fundamento na interpretação conferida à Lei estadual n° 9.343, de 1996, à Cláusula n° 4.17 do contrato coletivo 1995/1996 e aos Decretos nº 24.800, de 1986, e nº 24.938, de 1986.



    5.1 Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos probatórios do caso, da legislação infraconstitucional local, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO CLASSIFICADO PARA A ETAPA SUBSEQUENTE. CONVOCAÇÃO APÓS LONGO DECURSO DE TEMPO POR DIÁRIO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.161.311-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 11/09/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. QUESTIONAMENTO SOBRE A VALIDADE DO ATO DE CONVOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º E 37, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279 E 454 DO STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.203.137-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO POR PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. DECURSO DE TEMPO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279, 280 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.371.754-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 03/05/2022). 



    6. No mesmo sentido, destaco ainda o que decidido recentemente pelo Plenário da Corte:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. FEPASA. Reajuste de complementação de aposentadoria. Contrato coletivo de trabalho. Piso salarial. Equiparação de vencimentos. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.458.880-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator